Tribunal: TJSP
Processo: 2184431-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que determinou o desbloqueio de valores. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Falta de comprovação do preparo recursal. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que determinou o desbloqueio de valores. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Falta de comprovação do preparo recursal. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184431-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONIA
DO CARMO CASSETTARI FERREIRA, é agravado LUCAS HERNANDEZ DO
VALE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184431-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.054
2
VOTO No : 19.054
AGRAVO No : 2184431-43.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 13a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : SONIA DO CARMO CASSETTARI FERREIRA
AGRAVADO : LUCAS HERNANDEZ DO VALE MARTINS
JUÍZA : TONIA YUKA KOROKU
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução.
Contrato de prestação de serviços advocatícios. Fase de
cumprimento da sentença. DECISÃO que determinou o
desbloqueio de valores. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Falta de comprovação do preparo
recursal. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em
cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção
configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §4o, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos dos Embargos à Execução, ora em
fase de cumprimento de sentença, que o agravado move contra a
agravante, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos da cópia de
fls. 28.
Argumenta o agravante que moveu Execução
de Título Executivo Extrajudicial contra o agravado, fundado em
Contrato de Honorários Advocatícios; o agravado opôs Embargos à
Execução, que foram julgados parcialmente procedentes, com o
reconhecimento da sucumbência recíproca; não houve pagamento
voluntário pela Empresa executada; não foram encontrados bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184431-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.054
3
penhoráveis; a Empresa executada está há trinta e quatro (34) meses sem
dinheiro em conta bancária, embora seus sócios tenham movimentações
expressivas nas contas particulares; foi requerido o bloqueio de conta
bancária em seu nome; não é razoável que esteja há cinco (5) anos
tentando receber os valores que lhe são devidos e que sua conta seja
bloqueada; deve ser determinada a compensação dos honorários
recíprocos ou, subsidiariamente, suspensa a cobrança de valores pela
agravada, até que receba as quantias executadas; (fls. 1/9).
Recebido o Recurso, foi determinado o
recolhimento do preparo recursal, pelo dobro, no prazo de cinco (5) dias
(fl. 44), mas o prazo fluiu sem a providência (fl. 46).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos dos Embargos à
Execução, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado
move contra a agravante, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“1) A determinação de bloqueio perante o Bacenjud apresentou um valor
irrisório diante do débito cobrado, motivo pelo qual determinei o
desbloqueio, conforme protocolo que segue. 2) Nesta data realizei pesquisa
perante o sistema RENAJUD, não sendo encontrados veículos em nome da
executada, conforme comprovante que segue.” (“sic”, cópia de fls. 28).
Malgrado o inconformismo do agravante, o
Recurso não comporta conhecimento, ante a evidente deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184431-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.054
4
Com efeito, o Agravo foi apresentado sem a
comprovação do preparo recursal e, embora determinada a intimação da
apelante para o recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias, o prazo
fluiu sem a providência (fls. 44/46).
Assim, o Recurso não comporta conhecimento
ante a ocorrência da deserção (v. artigo 1.007, §4o, do Código de
Processo Civil).
A propósito, eis a Jurisprudência:
2077082-78.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/09/2020
Data de publicação: 29/09/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento.
Honorários periciais. Decisão que designou perícia e determinou que a parte
autora arque com os salários periciais. Irresignação do requerente, afirmando que
deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Benesse que, na verdade, foi indeferida pelo d. Juízo de origem na r. decisão
agravada. Determinação para recolhimento do preparo em dobro que restou
desatendida. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
2109117-91.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/09/2020
Data de publicação: 25/09/2020
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Prestação de serviços de ensino -
Agravo de instrumento apresentado sem comprovação do preparo Intimação
para recolhimento em dobro do valor devido Desatendimento Reconhecimento
da deserção Inteligência do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil -
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184431-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.054
5
2267384-98.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: Guariba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/02/2020
Data de publicação: 03/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO - Recurso interposto sem o
respectivo preparo. Pedido de justiça gratuita que não pôde ser apreciado, por não
terem sido apresentados os documentos necessários à comprovação da alegada
situação de penúria. Agravante que, intimada a proceder ao recolhimento do
preparo em dobro, quedou-se inerte. Inteligência do artigo 1.00, § 2o, NCPC.
Requisito de admissibilidade não cumprido. Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora